Tribunal: TJDFT
Processo: 0743390-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
1. Verifica-se dos autos de origem, conforme bem atestado pelo juízo a quo, que a decisão que autorizou a desconsideração da personalidade jurídica da executada, e possibilitou o cumprimento de sentença alcançar o patrimônio da agravante, transitou em julgado no dia 02/06/2023. Na ocasião, não foi interposto recurso pela ora agravante em face da supracitada decisão.
2. Ainda que a nulidade absoluta possa ser arguida a qualquer tempo, há que se respeitar a hipótese em que a matéria já tenha sido oportunamente aberta à discussão, sob pena de se eternizar as controvérsias processuais e inviabilizar o desfecho das demandas, indo contra a garantia da duração razoável do processo (art. 5o da CF/88), permitindo que a executada rediscuta questões já decididas.
3. Recurso conhecido e desprovido.